Tribunal: STF
Processo: RHC 208689
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Pleito de absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas e aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Não se examinam as teses defensivas de recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago de Jesus Godoi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do agravo regimental no HC 642.454/SC.



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada (157, §3º, c/c art. 14, II, do CP)



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DEVIDO À TENTATIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não há como se conhecer do habeas corpus quando verificado que se trata de mera reiteração de pedido formulado em outro writ, anteriormente julgado.



    2. Agravo regimental não provido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a exasperação indevida da pena-base. Sustenta falta de fundamentação idônea da valoração negativa dos antecedentes criminais. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a valoração negativa dos antecedentes criminais na pena-base.



    Ressalto que não tendo sido apreciada, pelo acórdão recorrido, a tese defensiva veiculada, mostra-se inviável a análise originária do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    De outro lado, o acórdão recorrido consignou que ‘Não há como se conhecer do habeas corpus quando verificado que se trata de mera reiteração de pedido formulado em outro writ, anteriormente julgado’.



    Nesse contexto, o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes... (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora